Tribunal: TJPA
Processo: 0087568-09.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087568-09.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: DEUSDETI FRANCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO CONTRATUAL ATÉ O DISTRATO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da decisão monocrática constante à
ID 8977071
, nos autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, ao qual foi negado provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

SÍNTESE DOS FATOS
:

Narrou a peça inicial que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda com a requerida em Dezembro/2009, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser entregue em Março/2011.

Ocorre que, apesar de o autor cumprir com suas obrigações, não houve a entrega do imóvel, o que acarretou a impossibilidade de quitação do saldo devedor e inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Considerando o exposto, requereu

a) em sede de tutela antecipada, que a requerida fosse obrigada a manter o preço do saldo devedor no valor correspondente à data de entrega; que fosse retirado nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; que a requerida fosse proibida de rescindir o contrato com o autor ou realizar a venda da unidade imobiliária;

b) sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais referenciadas;

c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$86.286,43 (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos);

d) condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Juntou documentos comprobatórios em fls. 25/74.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos, ID 1384201:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para declarar válida a cláusula de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, mas inaplicável ao caso concreto, visto que não comprovados seus requisitos autorizadores; considerar válida a cláusula que admite a rescisão contratual em caso de inadimplemento do consumidor; condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, que deverão ser calculados da seguinte forma: corrigir o valor total efetivamente pago pelo imóvel, por parte do autor, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 1% (um por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido INCC, pelo autor pelo imóvel, a cada mês de vencimento (termo inicial Março/2011 até o distrato, o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso; ao tempo em que julgo improcedente o pedido de indenização a título de danos morais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a presente, torno sem efeito a decisão de fl. 77. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, ficando o remanescente a cargo da parte requerida. Da mesma forma, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual sobre o valor da condenação ao patrono da parte autora, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Inconformada com essa decisão, a requerida/Agravante interpôs recurso de Apelação, ID 1384203, aduzindo em suas razões que
a sentença recorrida não mencionou acerca da legalidade de retenção de 40% (quarenta por cento) dos valores pagos; que o apelado almejava a devolução de todos os valores pagos na aquisição da unidade imobiliária, entretanto afirma que o atraso na obra não autoriza a rescisão sem a cobrança de encargos previstos na cláusula 2.8 do instrumento particular.

Alternativamente, defende que a retenção deve se limitar a 30% do montante pago, bem como que o atraso decorreu de força maior e foram devidamente informados ao adquirente.

Sustentou, por fim, a impossibilidade de indenização por lucros cessantes, haja vista a inexistência de ilicitude de conduta, ademais, afirma que esta modalidade indenizatória depende de prova cabal da sua ocorrência. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões apresentadas, ID 1384204, fl. 341/344, a parte então apelada requereu a manutenção da decisão recorrida.

Em decisão de minha lavra, presente à ID 89770719, julguei improvido o apelo manejado, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Não satisfeito com essa decisão a parte apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, ID 9294122, postulando em suas razões recursais o provimento do recurso, aduzindo que não houve atraso na entrega do bem, já que válida a cláusula de tolerância de 180 dias e o descabimento da indenização por lucros cessantes.

Devidamente intimada a manifestar-se, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões, ID 9524212, requerendo a manutenção da decisão recorrida e argumentando que, no que se refere ao tópico referente a cláusula de tolerância de 180 dias, este não foi tratado nas razões do recurso de apelação, violando o princípio da adstrição recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso em questão.

Explico
:

Inicialmente, cabe ressaltar que a tese apresentada neste Agravo de Instrumento, que se refere a validade da cláusula de tolerância de 180 dias presente no contrato firmado entre as partes em litígio, não foi objeto das teses do recurso de apelação interposto à ID
1384203, mostrando-se que o Agravante tenta inovar em seu pleito, ferindo assim, de forma direta, o princípio da dialeticidade, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

Ora, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, prevê, que incumbe ao Relator não conhecer do recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. Entendo que este é o caso dos autos,
razão pela qual não conheço do recurso no que tange a esta tese levantada
.

MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O autor narrou em sua inicial que celebrou com o réu/apelante contrato de promessa de compra e venda em dezembro/2009, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária, a qual deveria ser entregue em março/2011. Ocorre que, apesar de o autor cumprir com suas obrigações, não houve a entrega do imóvel na data prevista contratualmente, o que acarretou a impossibilidade de quitação do saldo devedor.

Dentre diversos pedidos, o autor questionou a validade da Cláusula 2.8 do contrato celebrado entre as partes, a qual dispõe sobre as consequências do inadimplemento contratual do outorgado.

Quando do julgamento do feito pelo magistrado a quo, este proferiu sentença afirmando inexistir a abusividade alegada na referida cláusula rescisória.

Transcrevo o exceto da sentença: “Considerando as provas carreadas aos autos, por ambas as partes, verifico a aparente regularidade no distrato realizado,
devendo ser fei o reembolso, considerando a previsão contratual para tanto
, assim como os necessários cálculos para averiguar compensações e eventuais débitos, visto que o autor jamais foi imitido na posse do imóvel”.

Deste modo, a sentença a quo determinou que a rescisão contratual se opere nos termos previstos no contrato.

Assim, o recurso interposto pela parte recorrente não possui utilidade, haja vista que a sentença não modificou a cláusula contratual.

Não obstante, consigno aqui que não coaduno com o entendimento firmado pelo magistrado a quo, haja vista que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS.
JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.
2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Ocorre que o tópico da sentença não foi impugnado pela parte autora, restando preclusa a modificação. Ademais, é vedada a reforma da sentença tendo em vista a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Diante disto, os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, não merece reparos o tópico da sentença que determinou o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato até a data do distrato.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço em parte do Agravo Interno, porém, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, .... de ................... de 2022.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 07/10/2022